Tribunal: TRF3
Processo: 0006519-49.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
279/549)

0006519-49.2017.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006519-49.2017.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARGARIDA GOMES DA SILVA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: MARGARIDA GOMES DA SILVA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que já havia rejeitado anteriores embargos de declaração, ao argumento de omissão quanto à impossibilidade de fixação de alta programada no auxílio-doença, por suposta ofensa aos arts. 60, caput, 62, §1o, e 101 da Lei no 8.213/91, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que o benefício deve ser mantido enquanto perdurar a incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a tese de ilegalidade da alta programada no benefício de auxílio-doença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente a controvérsia sobre a alta programada, ao consignar a constitucionalidade do instituto com fundamento no Tema 1196 do STF e nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei no 8.213/91.

O órgão julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada e busca obter efeitos infringentes por via inadequada.

O prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício integrativo, razão pela qual os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

A reiteração de embargos sobre matéria já decidida pode caracterizar uso abusivo do processo, em afronta aos deveres de lealdade processual e à razoável duração do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material e não admitem rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão já enfrenta expressamente a tese de ilegalidade da alta programada com fundamento suficiente e em consonância com precedente vinculante do STF. 3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 4. A reiteração de embargos sobre questão já apreciada pode evidenciar conduta incompatível com a lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 3o, e 80, V e VII; Lei no 8.213/91, arts. 60, caput e §§ 8o e 9o, 62, § 1o, e 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196 da repercussão geral, RE 1.347.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.02.2023; STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, 1a Turma, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03.04.2019; TRF3, Emb. Decl. em AC no 36773, Rel. Juíza Diva Malerbi, Rev. do TRF no 11, p. 206.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006519-49.2017.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARGARIDA GOMES DA SILVA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: MARGARIDA GOMES DA SILVA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração da parte autora.

A ementa (ID 338802686):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE PRAZO ESTIMADO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (“ALTA PROGRAMADA”). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1196). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC (TEMA 1059/STJ). INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação do INSS, fixando os juros de mora e a correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e determinando a aplicação do IPCA-E após a Lei no 11.960/09. A embargante sustenta omissão quanto à alegada ilegalidade da alta programada fixada judicialmente, por suposta afronta aos arts. 60, caput, 62, §1o e 101 da Lei no 8.213/91, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios, requerendo sua elevação ao limite máximo de 20% (vinte por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação judicial da “alta programada” no benefício de auxílio-doença;

(ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a legalidade da alta programada, com fundamento no art. 60, §§8o e 9o, da Lei no 8.213/91, e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1196 da repercussão geral (RE 1.347.526), que reconheceu a constitucionalidade do mecanismo, fixando a tese de que “não viola os arts. 62, caput e §1o, e 246 da CF a estipulação de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença”.

O instituto da alta programada visa conferir racionalidade e eficiência à gestão previdenciária, prevenindo pagamentos indevidos e assegurando o direito do segurado de requerer a prorrogação do benefício caso persista a incapacidade, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No tocante aos honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059, firmou a tese de que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a consectários da condenação”.

Como o recurso do INSS foi parcialmente provido, é inaplicável a majoração de honorários pretendida.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou as matérias de modo fundamentado e em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo indevido o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O instituto da “alta programada”, previsto nos §§8o e 9o do art. 60 da Lei no 8.213/91, é constitucional, conforme decisão do STF no Tema 1196, e pode ser fixado judicialmente com base em laudo pericial.

A majoração dos honorários de sucumbência do art. 85, §11, do CPC somente é aplicável quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, sendo incabível em caso de provimento parcial.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeito infringente sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 62, §1o, e 246; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o e 11, 1.022 e 1.026, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 59, 60, §§8o e 9o, 62, §1o e 101; Lei no 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196 da repercussão geral (RE 1.347.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 23.02.2023); STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 16.06.2021); STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003; STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/04/2019."

A parte autora, ora embargante (ID 346100455) sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que a alta programada não encontra amparo na legislação, contrariando o disposto nos artigos 60, caput, 62, §1o e 101 da Lei 8.213/91, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o benefício de auxílio-doença ser mantido enquanto o segurado permanecer incapaz.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 338802684):

"(...)

Quanto à questão relativa à legalidade do mecanismo de “alta programada”, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal examinou tal matéria por meio do julgamento do RE 1347526 (Tema 1.196), afetado nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 62, caput e § 1o, I, b, e 246, da Constituição Federal, a constitucionalidade das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017 (convertida na Lei 13.457/2017), que estabeleceram procedimento de fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) de auxílio-doença de forma automatizada, ou seja, sem a necessidade de perícia prévia do segurado, em inobservância à urgência e relevância para sua edição, inclusão de norma processual civil e regulamentação de norma da Constituição Federal alterada entre 1995 até a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001.”

No julgamento definitivo do tema, o Plenário do STF, por unanimidade, reconheceu a validade constitucional do instituto da alta programada e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017.”

Assim, restou consolidado que o mecanismo da alta programada é plenamente constitucional, constituindo instrumento legítimo de racionalização e eficiência do sistema previdenciário, considerando o caráter temporário do auxílio-doença. Nesse contexto, a fixação prévia de um prazo estimado para o término do benefício previne pagamentos indevidos a segurados já recuperados e contribui para a redução das filas periciais, sem prejuízo do direito do beneficiário de requerer a prorrogação do auxílio, mediante simples solicitação administrativa, quando persistir a incapacidade laboral.

No tocante à majoração dos honorários de sucumbência, observa-se que restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento definitivo do Tema no 1.059, que: "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Dessa forma, firmou-se o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso interposto pela parte restar integralmente desprovido ou não for conhecido, seja em decisão monocrática ou colegiada.

Assim, a elevação da verba honorária pressupõe a manutenção integral da sucumbência anterior, não sendo aplicável quando houver provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínimo ou restrito a consectários da condenação.

No caso concreto, verifica-se que o INSS interpôs recurso de apelação em face de sentença que lhe fora desfavorável, tendo obtido provimento parcial para estabelecer que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, sejam fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Ademais, o Juízo a quo determinou, de ofício, que a correção monetária dos valores em atraso também seja ser calculada de acordo com o Manual supracitada, até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, tendo sido mantida, no mais, a sentença de primeira instância.

Tal circunstância implicou modificação parcial do resultado anteriormente proferido, afastando, portanto, a possibilidade de majoração da verba honorária.

A partir disso, haja vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, observa-se a impossibilidade da majoração dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), uma vez que o provimento parcial do recurso da parte autora afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Ressalta-se que pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. Assim, o Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido, porém a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃONOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃONO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DEEMBARGOSDEDECLARAÇÃOCOM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOSDEDECLARAÇÃOREJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceirosembargosdedeclaraçãojá foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeirosembargosdedeclaração(e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundosembargosdeclaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundosembargosdeclaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeirosembargos(e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dosembargospara fins depré-questionamento,não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceirosembargosdedeclaração,o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que osembargossejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração deembargosdedeclaraçãocom propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8.Embargosdedeclaraçãorejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.”

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto."

Todas as questões apontadas pela parte autora já foram devidamente tratadas no v. Acórdão.

Não verifico, pois, a ocorrência de vícios no julgado, de modo que as impugnações opostas visam apenas alterar o conteúdo do acórdão, tratando do mérito da decisão e expressando irresignação com seu teor, motivo pelo qual não há de se falar em efeitos modificativos, devendo o embargante valer-se, eventualmente, da via recursal adequada.

Como já se decidiu, “os embargos de declaração não se prestam a manifestar o inconformismo do embargante com a decisão embargada” (Emb. Decl. em AC no 36773, Relatora Juíza DIVA MALERBI, publ. na Rev. do TRF no 11, pág. 206).

Importa anotar que se entender o embargante que a decisão das questões é contrária aos seus interesses, pode se valer das vias processuais admissíveis no nosso ordenamento jurídico.

Por fim, consigno que, para fins de prequestionamento, é suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não vislumbrando qualquer afronta às questões jurídicas ora suscitadas.

Ademais, anoto que o reiterado protocolo de embargos de declaração sob questão já decidida nos autos configura litigância de má-fé cujo objetivo primeiro é a reversão da decisão por meios enviesados. Trata-se, em última análise, de violação aos princípios da lealdade processual, da razoável duração do processo e do devido processo legal, conforme artigo 80, incisos V e VII, passível eventualmente de imposição de multa.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que já havia rejeitado anteriores embargos de declaração, ao argumento de omissão quanto à impossibilidade de fixação de alta programada no auxílio-doença, por suposta ofensa aos arts. 60, caput, 62, §1o, e 101 da Lei no 8.213/91, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que o benefício deve ser mantido enquanto perdurar a incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a tese de ilegalidade da alta programada no benefício de auxílio-doença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente a controvérsia sobre a alta programada, ao consignar a constitucionalidade do instituto com fundamento no Tema 1196 do STF e nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei no 8.213/91.

O órgão julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada e busca obter efeitos infringentes por via inadequada.

O prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício integrativo, razão pela qual os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

A reiteração de embargos sobre matéria já decidida pode caracterizar uso abusivo do processo, em afronta aos deveres de lealdade processual e à razoável duração do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material e não admitem rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão já enfrenta expressamente a tese de ilegalidade da alta programada com fundamento suficiente e em consonância com precedente vinculante do STF. 3. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 4. A reiteração de embargos sobre questão já apreciada pode evidenciar conduta incompatível com a lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 3o, e 80, V e VII; Lei no 8.213/91, arts. 60, caput e §§ 8o e 9o, 62, § 1o, e 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196 da repercussão geral, RE 1.347.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.02.2023; STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STJ, 1a Turma, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15.02.1993; STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03.04.2019; TRF3, Emb. Decl. em AC no 36773, Rel. Juíza Diva Malerbi, Rev. do TRF no 11, p. 206.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão